Tribunal: TJSP
Processo: 1500424-76.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tráfico e Associação ao tráfico - Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sentença absolutória - O apelo de ANTÔNIO não pode ser conhecido, como se nota da r. sentença, o réu foi absolvido das imputações na forma do art. 386, inciso II, do CPP, e não há razão para apelar, requerendo a detração penal em caso de eventual pena. Portanto, não há interesse recursal do réu, na medida em que a apelação

Ementa:
Tráfico e Associação ao tráfico - Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sentença absolutória - O apelo de ANTÔNIO não pode ser conhecido, como se nota da r. sentença, o réu foi absolvido das imputações na forma do art. 386, inciso II, do CPP, e não há razão para apelar, requerendo a detração penal em caso de eventual pena. Portanto, não há interesse recursal do réu, na medida em que a apelação não foi interposta para eventual modificação de fundamentação legal para absolvição - Recurso do Ministério Público para condenar os réus na forma da denúncia e seu aditamento – Possibilidade somente quanto ao tráfico de drogas - Conjunto probatório robusto – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Os depoimentos dos agentes da lei, principalmente de Carlos Eduardo em juízo, foram firmes em descrever as informações recebidas sobre a traficância exercida por "Felipinho", dando conta que ele era o gerente do comércio espúrio e que guardava entorpecentes na residência de FLAVIA, bem como em apontar as diligências ocorridas defronte ao imóvel de cada um dos réus – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório - Aliás, o policial Carlos Eduardo, em juízo, narrou também de forma esmiuçada as diligências perpetradas, notando a ida do réu à "biqueira", e as abordagens ocorridas tanto na casa de FLAVIA, como na residência de ANTÔNIO, bem como o encontro do drogas e insumos na casa de ambos, além de dinheiro com o réu - Ao contrário do fundamentado na r. sentença, os agentes da lei receberam autorização idônea para entrar no imóvel de FLAVIA e realizar a busca. Tal fato se comprova não só pelas narrativas policiais e pelo termo de interrogatório da ré na Delegacia, mas também pelo interrogatório judicial dela, no qual ela informa que permitiu a revista em sua residência, ressalvando que, do portão até à porta de sua sala, não autorizou a entrada dos policiais, o que, como bem trazido pela d. Procuradoria de Justiça, não invalida a busca feita dentro da casa pelos agentes públicos com o consentimento da acusada – Apesar da ausência de registros de imagens da ré consentindo com a entrada dos agentes da lei, isto não torna o ato nulo, uma vez que houve demonstração idônea sobre a autorização. Aliás, o policial em juízo esclareceu que no momento do consentimento da ré ainda não sabiam quantas pessoas havia no imóvel ou mesmo se a droga estava sendo manipulada ou não, de modo que, por segurança da equipe e para não comprometer a diligência, resolveram não realizar a filmagem naquele instante. Como já dito, não nada há nos autos que demonstre qualquer indício de que os policiais estejam mentindo, não havendo razão para desacreditar em seus depoimentos, sendo certo que não iriam colocar em risco suas ilibadas carreiras - Destaca-se, ainda, que o termo de interrogatório é parte integrante do processo e tem validade e credibilidade para atuar como fonte de prova. A mera indicação da ré em juízo, retificando sua versão, que nada falou na Delegacia não pode retirar a confiabilidade dos servidores que atuaram em seu registro. Ademais, a acusada confirmou, sob o crivo do contraditório, que autorizou a entrada dos policiais, conforme explicado acima. No mais, o fato de não estar assinado o termo de interrogatório da acusada em nada impede o seu uso como meio de prova, pois, conforme já explicado, a ré apresentou a mesma narrativa em juízo, sendo confirmado também pelos demais elementos probatórios, sendo certo que o termo do réu não está assinado e condiz com sua versão prestada em juízo, que se manteve silente na delegacia, assim como os termos de declaração dos policiais também não foram assinados – Também não há que se falar em violação de domicílio do réu, pois os policiais receberam informações e realizaram diligências, como já mencionado, dando conta da prática da traficância pelo réu. Ademais, em buscas na casa de FLAVIA foram encontrados entorpecentes e insumos para a droga e a ré apontou o ANTÔNIO como seu proprietário, confirmando as informações policiais antecedentes, detalhando que recebia cem reais por semana para guardar o ilícito. Assim, a busca na casa do réu é plenamente aceitável, tendo em vista as fundadas suspeitas e o estado de flagrância que se encontrava o acusado, já que, como é sabido, o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente - Eis que, ao contrário do fundamentado na r. sentença, a busca residencial e as provas que desta derivaram não devem ser declaradas ilícitas, vez que não estão maculadas de qualquer vício - Ademais, as narrativas policiais foram confirmadas pelas demais provas dos autos, principalmente pelo encontro de elevada quantidade e variedade de drogas e insumos - Os réus não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação do crime de tráfico, sendo certo que a mera alegação de ANTÔNIO que nada foi apreendido em sua casa e de FLAVIA sobre não saber como surgiram os entorpecentes em sua sala restaram totalmente isoladas - Sabe-se que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. É certo que a simples apreensão de drogas não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as circunstâncias do caso em concreto, as informações policiais anteriores, a abordagem, a forma de embalo das porções e o encontro de insumos, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório quanto ao tráfico de drogas - A condenação do tráfico é medida que se impõe - Contudo, com relação ao delito de associação, não assiste razão ao MP, devendo ser mantida a absolvição dos acusados pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas, posto que o conjunto probatório formulado nos presentes autos não logrou êxito em conferir a certeza absoluta necessária no direito penal para a formulação do juízo de condenação por tal delito, de modo que milita favoravelmente aos acusados o princípio do in dúbio pro reo - Para a configuração do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, são necessárias provas da estabilidade e permanência da associação criminosa, não bastando a mera eventualidade, ou seja, não se pode confundir coautoria com associação. In casu, as provas angariadas foram suficientes para a demonstração da traficância, não restando completamente comprovado, no entanto, que existisse uma ligação estável e duradoura entre FLAVIA e ANTÔNIO, pois aos autos não foi juntada qualquer comprovação de que eles agiam de forma organizada e estável, pelo contrário, o policial em juízo esclareceu que não os viu na residência um do outro. Ademais, ficou evidente que a investigação não demonstrou também a duração da ligação entre eles, tendo em vista que, no mesmo dia em que souberam do envolvimento da ré, já diligenciaram na casa dela e encontraram os narcóticos. A dúvida, portanto, neste caso, deve beneficiar os acusados – Pena-base de FLAVIA fixada no mínimo legal e basilar de ANTÔNIO estabelecida acima do mínimo pela presença dos maus antecedentes, considerando que a pena anterior restou extinta em 2018 – Impossível aplicar o redutor a ANTÔNIO, pois descumpridos os requisitos do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, diante dos maus antecedentes. A referida causa especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. A aplicação deste benefício só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso do réu. Para FLAVIA, excepcionalmente, é concedido o privilégio, diante de sua primariedade. No entanto, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a fração de redução é fixada no mínimo – Regime fechado estabelecido para o início de cumprimento de pena de ANTÔNIO, pois é o mais adequado, diante dos maus antecedentes que o réu ostenta. Para FLAVIA, fica estabelecido o regime intermediário diante de sua primariedade e da quantidade de pena imposta – A detração deve ser pleiteada ao Juízo das Execuções Criminais - Para efeito de prequestionamento, ressalta-se que não houve qualquer violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, Código de Processo Penal, Código Penal, ou súmulas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça – Apelo de ANTÔNIO não conhecido e Recurso ministerial parcialmente provido para condenar ANTÔNIO FELIPE RIBEIRO FILHO por infração ao disposto ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento e 583 dias-multa, no mínimo, e FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES pela imputação do delito do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos.